Tribunal: STF
Processo: RE 1417396
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, conforme a ementa a seguir reproduzida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. POSSE OU DETENÇÃO DE BEM PÚBLICO. TEMAS RG Nº 385, Nº 437 E Nº 508. RELAÇÃO DO AGENTE COM O BEM PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. ART. 34, CTN. AUTONOMIA FINANCEIRA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 150, INC. VI, AL. “A”, DA CRFB. PROVIMENTO.” (e-doc. 53).



    2. Nas razões do agravo, pugna a empresa concessionária pelo provimento do recurso, para que se reconsidere a rejeição da imunidade à empresa agravante(e-doc. 57).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Considerando a Move como sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, entendo que o caso se insere na hipótese de o RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, para fins de incidência do IPTU relativo a imóvel afetado ao munus público. 



    4. Assim manifestou-se o Relator daquele paradigma, o Presidente Ministro Luís Roberto Barroso:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral.



    I. O caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário.



    II. A questão jurídica em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.



    III. A decisão e seus fundamentos



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    IV. Dispositivo



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. 7. A primeira tese afirma que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresa privada, arrendatária de imóvel público, que explora atividade econômica com fins lucrativos (Tema 385/RG). A segunda orienta que incide IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado (Tema 437/RG). A terceira disciplina que a sociedade de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucro, não está abrangida pela regra de imunidade tributária (Tema 508/RG). A quarta dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca (Tema 1.140/RG). Nenhuma delas, no entanto, trata especificamente da manutenção da imunidade sobre bens públicos afetados à serviço público outorgado a particular.“



    (RE nº 1.479.602-RG/MG, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/04/2024, p. 16/04/2024).



    5. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 53) e, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão do RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma. Resta, pois, prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 57). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator